Tribunal: TJDFT
Processo: 0723547-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723547-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER EDUARDO DE CARVALHO APELADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 18a sessão ordinária presencial, designada para o dia 18/10/2023, conforme certidão de ID 52044553. Na petição ID 52139771, a causídica que representa o apelado postula o adiamento do julgamento tendo em vista a coincidência de data com outra sessão de julgamento agendada previamente pela 3a Turma Cível, perante a qual atua no processo n. 0733364-78.2022.8.07.0001. A causídica é a única advogada constituída nos autos pelo apelado/autor (ID 44994804). Considerando que o documento juntado aos autos no ID 52139771 comprova a concomitância das datas, defiro o pedido de adiamento. Intimem-se. Brasília, 06 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora